Tribunal: STF
Processo: Rcl 51466
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação submetida a esta Presidência pela Ministra Rosa Weber para análise de prevenção, tendo em vista que a parte reclamante apontou prevenção do feito para o Relator do RE 636.886-RG/AL (Tema 899 da Repercussão Geral), Ministro Alexandre de Moraes.
    É o relatório do necessário.
    Decido.
    A distribuição da Reclamação no âmbito desta Corte encontra regramento específico no artigo 70 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - RISTF.
    Dispõe o art. 70, caput e § 1º, in verbis:
    “Art. 70. Será distribuída ao Relator do feito principal a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de decisão cujos efeitos sejam restritos às partes.
    § 1º Será objeto de livre distribuição a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de súmula vinculante ou de decisão dotada de efeito erga omnes.”
    De outro lado, a regra geral de distribuição por prevenção está expressa no art. 69, caput, do RISTF, o qual determina que “A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência”.
    In casu, embora se alegue descumprimento do decisum proferido no RE 636.886/AL, proferido em sede de repercussão geral, verifica-se que o Reclamante, Comitê Organizador dos Jogos Pan-Americanos Rio 2007, não figurou como parte naqueles autos, o que, em princípio, atrairia o disposto no art. 70, §1º, do RISTF, segundo o qual a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de decisão dotada de efeito erga omnes deve ser livremente distribuída.
    Afastada a hipótese de prevenção prevista no art. 70 do RISTF, o feito foi distribuído à Ministra Rosa, por prevenção gerada pelo MS 38.232, no qual o ex-Presidente do Comitê Olímpico Brasileiro - COB, Carlos Arthur Nuzman, requereu a “concessão da segurança para tornar insubsistente o Acórdão nº 7955/2021-2C, ato do Tribunal de Contas da União impugnado neste writ, além do Acórdão originário nº 9.679/2017-2C, todos proferidos no âmbito da Tomada de Contas Especial nº 034.538/2014-3”.
    Nos autos da presente reclamação, impugna-se “a decisão proferida pela Segunda Câmara do Tribunal de Contas da União - TCU, consubstanciada no ACÓRDÃO Nº 7955/2021 - TCU - 2ª Câmara, proferido nos autos da Tomada de Contas (TC 034.538/2014-3)”, revelando a mesma origem do MS 38.232, atualmente em trâmite nesta Corte.
    Consectariamente, correta a incidência, no presente caso, da regra de distribuição por prevenção prevista no art. 69, caput, do RISTF, considerando a conexão desta reclamação com o MS 38.232 e o fato de que o paradigma apontado na inicial é dotado de efeito erga omnes, no qual a reclamante não figura como parte.
    Ex positis, mantenho a distribuição da presente Reclamação.
    Restituam-se os autos ao gabinete da eminente Relatora.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de março de 2022.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente